Tribunal: TJMT
Processo: 1002967-07.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002967-07.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FATTOREINVEST SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 30.471.722/0001-95 (APELADO), JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A - CNPJ: 11.198.350/0001-20 (APELANTE), JUDSON REDINE DE AVELLAR - CPF: 079.864.397-85 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 002.063.201-08 (APELANTE), A. R. DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 03.344.131/0001-84 (APELANTE), ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 002.063.201-08 (TERCEIRO INTERESSADO), A. R. DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 03.344.131/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR
WHATSAPP
. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pelo Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S.A., que questiona a validade da citação realizada via aplicativo de mensagens
Whatsapp
em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia centra-se na validade da citação por
Whatsapp
e se ela foi realizada em conformidade com a Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, que estabelece requisitos específicos para a citação eletrônica.

III. Razões de decidir:

3. Embora a citação por
Whatsapp
seja admitida, sua validade depende do cumprimento de requisitos estabelecidos pela Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, como a identificação da parte citada por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do conteúdo do mandado.

4. No presente caso, não foram cumpridos os requisitos exigidos, especialmente a ausência de captura de tela do documento de identificação e a falta de resposta que confirmasse o recebimento da citação. Além disso, o número utilizado pertencia ao setor de emergência do hospital, e não ao setor administrativo, o que gera dúvida sobre a regularidade da citação.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para reconhecer a nulidade da citação e anular a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
“A citação por
Whatsapp
deve seguir os requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT. A ausência de cumprimento desses requisitos, como a identificação por chamada de vídeo e a confirmação da ciência do mandado, gera a nulidade da citação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 242; Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, art. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015692-05.2024.8.11.0000; N.U 1001206-27.2020.8.11.0009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA

nº
1002967-07.2022.8.11.0015
, ajuizada por
FATTOREINVEST SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

15. Com relação à citação eletrônica, depreende-se do id. 126722516 que a parte executada confirmou que o número de telefone (66) 9941-1237 lhe pertence e, inclusive, consta em seu site.

16. Destarte, depreende-se que o Oficial de Justiça certificou que efetuou contato telefônico por meio do referido número e procedeu à citação da parte executada, dando-lhe conhecimento de todo o conteúdo do mandado e da inicial, salientando que as mensagens e anexos foram devidamente enviadas e recebidas pelas partes (id. 120582012).

[...]

30. Por fim, considerando que o montante constrito na conta bancária da parte executada (R$ 98.534,70 – id. 125590014) é suficiente para a satisfação do débito exequendo (R$ 92.707,31 – id. 129740159 – Pág. 7), com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

31. Com o trânsito em julgado, expeçam-se os competentes alvarás de levantamento da importância de R$ 5.827,39
[2]
a favor da parte executada e do valor remanescente a favor da parte exequente.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Embora haja uma certidão positiva no respectivo processo , é imperativo destacar que a citação nos autos de origem não foi devidamente efetivada nos termos da Portaria Conjunta nº 412 deste Tribunal de Justiça do mato Grosso [...]
”;

2)
“
[...] o telefone utilizado para processar a referida citação via Whatsapp é um celular que fica na área de emergência1 /pronto-socorro do Hospital, destinado exclusivamente a situações de urgência e emergência médica, projetado para atender pacientes que se encontram em estados de urgência ou emergência, com risco iminente de vida [...]”
;

3)
“
[...] De acordo com a Certidão do Oficial de Justiça, a citação do Agravante foi realizada de forma eletrônica, e em sua Certidão confessa a ausência de resposta do Receptor do Mandado , deixando claro a ausência da ciência Inequívoca da citação e confirmação no prazo de 3 (três) dias úteis [...]
”; e

4)
“
[...] a fim de estabelecer a nulidade da citação, o 'DESPACHO CITATÓRIO' do Juiz de 1º Grau determina que uma citação via WhatsApp seja considerada uma alternativa secundária. A citação pessoal do Executado no endereço mencionado na exordial é considerada prioritária, e todas as diligências cabíveis foram exaustivamente esgotadas na tentativa de citar o Executado pessoalmente antes de recorrer ao uso do aplicativo de mensagens WhatsApp [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de reconhecer a nulidade da citação, com o consequente retorno dos autos ao primeiro grau.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 232223205) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a empresa apelante (Hospital) busca a reforma da sentença julgou procedente a Execução, mantendo-se a constrição dos valores em sua conta bancária, considerando satisfeito o débito e determinando a expedição de alvará após o trânsito em julgado.

A parte apelante defende a nulidade da citação realizada pelo
Whatsapp
, pugnando pelo retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento desde o início.

Pois bem.

Conforme já me manifestei em decisões anteriores, considero ser cabível a realização da citação via aplicativo de mensagens
Whatsapp
, nos moldes do art. 246 do CPC,
desde
que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT.

A Apelante defende, contudo, a nulidade da citação realizada pelo Oficial de Justiça por meio do aplicativo
whatsapp
, afirmando que não houve o cumprimento das regras estabelecidas pela Portaria Conjunta mencionada.

Ao analisar os documentos dos autos, em especial a certidão do Meirinho acostada no ID. 232221797, entendo que merece ser provido o Recurso de Apelação.

Isso porque, embora o art. 1º, §1º, da mencionada Portaria preveja expressamente a possibilidade de se usar o aplicativo
whatsapp
para realização das diligências e cumprimento dos mandados pelos Oficiais de Justiça, o art. 2º da mesma portaria estabeleceu alguns requisitos de validade, conforme se vê no trecho abaixo transcrito:

Art. 2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I– Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II– Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III– Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação

No caso, a certidão do Oficial de Justiça não demonstra que houve o contato por meio de chamada de vídeo e nem que houve a identificação da parte, inclusive deixando de juntar a ela a captura de tela exigida pelo § único do aludido artigo.

Além disso, o art. 3º da referida portaria estabelece que a cientificação reputa-se realizada com o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado, o que também não ocorreu no presente caso, seja porque não houve resposta, seja porque o contato foi feito através do contato de Emergência e Pronto Atendimento e não pelo telefone do setor administrativo do Hospital, o que impõe sérias dúvidas se recebida pelo representante legal ou procurador, consoante art. 242 do CPC.

Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO VIA WHATSAPP - NÃO PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CUMPRIMENTO DE TODOS OS ATOS PREVISTOS NA PORTARIA CONJUNTA Nº 412/2021 TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não restaram cumpridos todos os atos exigidos na Portaria Conjunta n° 412/2021 TJMT, para configuração da citação por meio eletrônico, como a exibição de documento pessoal para identificação e a expressa ciência do conteúdo enviado.

(N.U 1015692-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP – POSSIBILIDADE – REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021-TJMT – NÃO CUMPRIDAS AS CONDIÇÕES – NULIDADE DO ATO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens whatsapp, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT.

(N.U 1001206-27.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO PELO WHATSAPP – INOBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT – ATO NULO – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a citação virtual (WhatsApp) realizada por oficial de justiça, porém se não observados os requisitos previstos na Portaria 412/2021 do TJMT o ato é nulo.

(N.U 1015732-12.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP - POSSIBILIDADE - REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA-CONJUNTA N. 412/2021-TJMT - CONDIÇÕES NÃO CUMPRIDAS - NULIDADE DO ATO - RECURSO PROVIDO.

Mostra-se possível a realização da citação via aplicativo de mensagens whatsapp, nos moldes do art. 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT.

(N.U 1030882-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reconhecer a nulidade da citação, declarar nula a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular andamento do feito.

Deixo de condenar a parte apelada em honorários, posto que incabíveis na presente situação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS. Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios.

(TJ-MT - ED: 00305780220198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/10/2019)

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024